Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. “BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL”. CUSTEIO DE TRATAMENTO ÓRTESE CRANIANA. ARTEFATO INDISPENSÁVEL PARA A CONSECUÇÃO DA TERAPIA. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de negativa de custeio de tratamento para “braquicefalia e plagiocefalia posicional” por meio do fornecimento de órtese craniana.
2. A operadora de plano de saúde foi constituída sob a modalidade de autogestão, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, e devem observar as normas previstas na Lei no 9.656/1998.
3. A Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos de saúde não podem negar o custeio e o fornecimento de órteses, próteses e acessórios vinculados ao ato cirúrgico e indispensáveis ao sucesso do respectivo tratamento médico. 3.1. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, ambos da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, pois a órtese em questão está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao paciente demandante. 3.2. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato.
4. Em relação aos alegados danos extrapatrimoniais, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de custeio do tratamento indicado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, suficiente para ensejar violação à esfera jurídica extrapatrimonial do beneficiário de plano de saúde. 4.1. Diante da espera superior a 3 (três) meses para a entrega da órtese, com risco de complicações do quadro clínico e até de morte, fica evidenciado o dano à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente. 4.2. O valor da indenização arbitrado, no caso em deslinde, não resulta no enriquecimento sem causa e nem no aviltamento da parte, observando-se ainda o caráter educativo e punitivo do instituto.
5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado no presente caso, diante do baixo valor da condenação.
6. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
7. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 7.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em abril de 2023, o valor da URH era de R$ 369,23 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco), alcança o montante de R$ 9.230,75 (nove mil, duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.